Tribunal: TJDFT
Processo: 0727224-02.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
Órgão 1a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo n. 0727224-02.2020.8.07.0000 Agravante(s) DANIEL FILIPE PEIXOTO DE ARAUJO Agravado(s) CONDOMÍNIO PARQUE BELLO SOLARE Relatora Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Daniel Filipe Peixoto de Araújo contra decisão proferida pela i. juíza da 2a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Brazlândia (Id 65406742 do processo de referência), nos autos da ação de execução de título extrajudicial (contribuições condominiais) proposta em seu desfavor pelo Condomínio Parque Bello Solare (n. 0702055-41.2019.8.07.0002), em que se fez o seguinte pronunciamento: Mantenho a decisão de ID 57617817 por seus próprios fundamentos. Quanto ao mais, constato que a decisão de ID 64185202 incorreu em equívoco, ao determinar a intimação do executado para a apresentação de embargos à execução. Na realidade, o expediente cabível no momento é a impugnação à penhora instituída pela decisão em comento. Assim, chamo à ordem o procedimento e reabro o prazo de 15 (quinze) dias úteis para que o executado apresente, a seu critério, impugnação à penhora. Intimem-se. Na origem, o exequente/agravado propôs execução de título extrajudicial em desfavor do executado/agravante, objetivando o recebimento do valor de R$ 11.686,14 (onze mil seiscentos e oitenta e seis reais e quatorze centavos) referente a contribuições condominiais em atraso. Em razões recursais (Id 18218243), o executado pede que o art. 277[1] do Código de Processo Civil seja aplicado à espécie, em vista de se reconhecer válido o ato processual consubstanciado na apresentação de embargos à execução (Id 51191819 do processo de referência) nos próprios autos da execução, embora não tenham sido observados os requisitos constantes do §1o do art. 914[2] do CPC. Alega que a pretensão se ancora no princípio da instrumentalidade das formas, haja vista que o juiz deve se ater à finalidade alcançada pelo ato, a despeito da forma não observar a estrita previsão legal. Realça entendimento jurisprudência favorável. Afirma estar presente o requisito para concessão da medida liminar atinente à probabilidade de provimento do recurso, o que afirma se aferir à vista de (...) “expressa previsão legal e do entendimento jurisprudencial acima externado, que permite a apresentação de exceção de pré-executividade nos próprios autos dos embargos à execução”(...). De acordo com o executado, também se encontra satisfeito o requisito pertinente ao risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, que se consubstancia no fato de tramitar o feito fora do seu domicílio, além do que foi determinada a penhora de imóvel de valor superior ao da dívida em execução. Requer, liminarmente, a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, em ordem a suspender os efeitos da decisão agravada. No mérito, pede que o recurso seja conhecido e provido, a fim de confirmar a medida liminar, com consequente reforma da decisão agravada, para admitir o recebimento da peça de ID 51191819 (autos do processo de referência), nominada de embargos à execução, como exceção de pré-executividade, sob o argumento de que os requisitos que lhe são próprios estão satisfeitos. O agravante não recolheu o preparo recursal, porque está assistido pela Defensoria Pública. Ao juízo de origem postulou a concessão dos benefícios da justiça gratuita (Id 51192181 do processo de referência). É o relato do necessário. Decido. Em análise dos pressupostos objetivos de admissibilidade, o recurso não merece transpor a barreira do conhecimento. Ao exame do feito, verifico que, a rigor, a decisão que apreciou os embargos à execução, e os rejeitou, foi proferida em 27/02/2020, conforme se constata no Id 57617817 do processo de referência. Recurso algum manejou a parte para combater o mencionado pronunciamento judicial em que afirmado haver erro grosseiro na oposição de embargos à execução porque não observada previsão constante do art. 914, §1o, do CPC[3], isto é, distribuição por dependência dos autos da execução. Em relação à referida decisão, que efetivamente apreciou a petição interposta como se embargos à execução fossem, operou-se, de longa data, o fenômeno da preclusão temporal, porque o prazo para interposição de agravo de instrumento é de 15 (quinze) dias úteis, contados em dobro da data de intimação da Defensoria Pública, consoante a regra do art. 1.003, caput e § 5o[4] c/c art. 186, caput e § 1o[5], ambos do CPC. O processamento do recurso para cognição da questão nele debatida imporia verdadeira remessa do processo ao passado. Admiti-lo implica sujeitar sua marcha a injustificável retrocesso, o que não é autorizado, sob pena de subversão do devido processo legal, afinal, por impositivo lógico, a tramitação deve seguir apenas adiante para alcançar a resolução da lide mediante julgamento com prolação de pronunciamento extintivo de mérito ou de extinção do procedimento sem que exame de mérito venha a ocorrer. Nesse sentido, transcrevo julgado deste e. Tribunal: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO. PERDA DO PRAZO. PRECLUSÃO. IMPUGNAÇÃO À PENHORA. MATÉRIAS AFETAS AOS EMBARGOS DA EXECUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. 1. O processo deve seguir sua marcha processual e de forma ordenada, evitando-se retrocessos e atos extemporâneos, de tal modo a preservar a segurança jurídica, a celeridade processual, a boa-fé e a lealdade processual. 2. Não impugnando o devedor no momento adequado o suposto excesso de execução e não apresentando argumentos e novas provas capazes de sustentar o alegado, há que se reconhecer a preclusão temporal e lógica para a sua insurgência. 3. Agravo não provido. (Acórdão 984293, 20160020031893AGI, Relator: CRUZ MACEDO, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 17/11/2016, publicado no DJE: 14/12/2016. Pág.: 182/215)(grifos nossos) Não bastasse a preclusão temporal da decisão agravada, para obstar a cognição do agravo de instrumento, também por outro fundamento o recurso não merece ser conhecido. O executado compareceu aos autos, em mais de uma oportunidade, para reconhecer a existência do débito condominial e propor acordo para parcelamento. Nesse sentido, encontram-se as petições de Ids 51191523 e 68909248. Essa postura processual não se coaduna com a interposição de recurso para discutir recebimento ou não de embargos à execução ou sua convolação em exceção de pré-executividade, porque manifestamente contraditória com o comportamento de reconhecer a existência da dívida e propor acordo para a quitar. O comportamento contraditório do executado não encobre a realidade de que operada está a preclusão lógica obstativa da pretensão de embargar a execução. Também por esse fundamento vê-se caracterizada a falta de interesse recursal a impedir a cognição do presente agravo de instrumento. A propósito, confira-se o acórdão adiante transcrito sobre a questão jurídica apreciada: APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO. PRELIMINAR SUSCITADA DE OFÍCIO. ACEITAÇÃO. PRÁTICA DE ATO INCOMPATÍVEL COM A VONTADE DE RECORRER. RECONHECIMENTO DO CRÉDITO. COMPROMISSO DE QUITAR. DECLARAÇÃO DE QUE INEXISTE LITÍGIO. REQUERIMENTO DE EXTINÇÃO DO FEITO. PRECLUSÃO LÓGICA. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. A parte que aceita expressa ou tacitamente a decisão não pode recorrer. Considera-se aceitação tácita a prática, sem reserva, de ato incompatível com a vontade de recorrer. 2. Se a apelante reconhece o crédito, reafirma o compromisso de pagar, requer a extinção do feito e declara expressamente que não há lide entre as partes, a conclusão lógica é de que inexiste razão para prosseguir com o julgamento da apelação. A situação se enquadra na hipótese do art. 1.000, do CPC, de aceitação. 3. Há preclusão lógica entre o ato de reconhecer o crédito, com pedido de extinção do processo, e o ato de questionar o crédito, prologando o feito por intermédio da apelação. 4. Apelação não conhecida. (Acórdão 1227808, 00006086720168070001, Relator: HECTOR VALVERDE, 1a Turma Cível, data de julgamento: 29/1/2020, publicado no DJE: 12/2/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)(grifos nossos) Conclusão diversa não apenas estimularia a adoção de outros comportamentos processuais a serem desestimulados, como prestigiaria a conduta levada a efeito pelo executado/agravante, embora contrária ao princípio da boa-fé objetiva no âmbito processual, que materializado está no art. 5o do CPC[6] na vertente da vedação à adoção de conduta contraditória (venire contra factum proprium). Ante o exposto, em razão da preclusão temporal e preclusão lógica, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento, em decisão unipessoal, com fundamento no art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil[7]. Preclusas as vias impugnativas, cancele-se a distribuição do presente recurso no sistema informatizado, observando-se as cautelas legais. Brasília, 11 de agosto de 2020. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora [1] Art. 277. Quando a lei prescrever determinada forma, o juiz considerará válido o ato se, realizado de outro modo, lhe alcançar a finalidade. [2] Art. 914. O executado, independentemente de penhora, depósito ou caução, poderá se opor à execução por meio de embargos. § 1o Os embargos à execução serão distribuídos por dependência, autuados em apartado e instruídos com cópias das peças processuais relevantes, que poderão ser declaradas autênticas pelo próprio advogado, sob sua responsabilidade pessoal. [3] Art. 914. O executado, independentemente de penhora, depósito ou caução, poderá se opor à execução por meio de embargos. § 1o Os embargos à execução serão distribuídos por dependência, autuados em apartado e instruídos com cópias das peças processuais relevantes, que poderão ser declaradas autênticas pelo próprio advogado, sob sua responsabilidade pessoal. [4] Art. 1.003. O prazo para interposição de recurso conta-se da data em que os advogados, a sociedade de advogados, a Advocacia Pública, a Defensoria Pública ou o Ministério Público são intimados da decisão. (...) § 5o Excetuados os embargos de declaração, o prazo para interpor os recursos e para responder-lhes é de 15 (quinze) dias. [5] Art. 186. A Defensoria Pública gozará de prazo em dobro para todas as suas manifestações processuais. § 1o O prazo tem início com a intimação pessoal do defensor público, nos termos do art. 183, § 1o. [6] Art. 5o Aquele que de qualquer forma participa do processo deve comportar-se de acordo com a boa-fé. [7] Art. 932. Incumbe ao relator: III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;